Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-41.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais e materiais (pedido de pensão) – ajuizamento por filhos menores e esposa da vítima fatal - resultado, na origem, de parcial procedência - inconformismo dos requerentes envolvendo exclusivamente o desagasalhado pensionamento mensal – pensão civil a não se embaralhar com benefício previdenciário - pensionamento deferido

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos morais e materiais (pedido de pensão) – ajuizamento por filhos menores e esposa da vítima fatal - resultado, na origem, de parcial procedência - inconformismo dos requerentes envolvendo exclusivamente o desagasalhado pensionamento mensal – pensão civil a não se embaralhar com benefício previdenciário - pensionamento deferido apenas aos menores, até que completem 25(vinte e cinco) anos de idade, no importe equivalente a 2/3 (dois terço) dos rendimentos líquidos do falecido – extensão à esposa da vítima indevida porque dele não dependente financeiramente à época dos fatos - sentença reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001130-41.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes SUELEN
CAROLINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LEONARDO VINICIUS DA SILVA
SANCHES (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)), LARISSA GABRIELLE DA SILVA
SANCHES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LAURA BEATRIZ DA SILVA
SANCHES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado MATEUS DE FARIAS
BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-41.2015.8.26.0597 -Voto no 8509 FH
2
Voto n. 8509 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1001130-41.2015.8.26.0597
Origem: 3a Vara Cível de Sertãozinho
Apelantes: Suelen Carolina da Silva, Leonardo Vinicius da Silva
Sanches, Larissa Gabrielle da Silva Sanches e Laura Beatriz da Silva
Sanches
Apelado: Mateus de Faria Borges
Juiz de Direito: Nemércio Rodrigues Marques
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por
danos morais e materiais (pedido de pensão) ajuizamento por
filhos menores e esposa da vítima fatal - resultado, na origem, de
parcial procedência - inconformismo dos requerentes envolvendo
exclusivamente o desagasalhado pensionamento mensal pensão
civil a não se embaralhar com benefício previdenciário -
pensionamento deferido apenas aos menores, até que completem
25(vinte e cinco) anos de idade, no importe equivalente a 2/3
(dois terço) dos rendimentos líquidos do falecido extensão à
esposa da vítima indevida porque dele não dependente
financeiramente à época dos fatos - sentença reformada - recurso
provido.

Vistos.
Insurreição apresentada por Suelen Carolina da Silva,
Leonardo Vinicius da Silva Sanches, Larissa Gabrielle da Silva Sanches
e Laura Beatriz da Silva Sanches em recurso de apelação extraído
destes autos de ação reparatória por danos morais e materiais - pedido
de pensão - que movem em face de Mateus de Faria Borges - anotada a
extinção do feito, no tangente ao cossuplicado Antônio Carlos Camilo,
com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (fls.
200/201); observam reclamar reforma a r. sentença em fls.268/272 - que
assentou a parcial procedência da inaugural; batem-se pelo
reconhecimento do direito à pensão mensal, defendendo, no alusivo,
que a percepção do auxílio previdenciário não faz arredar a obrigação
do requerido ao pensionamento oriundo do ilícito civil praticado; pedem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-41.2015.8.26.0597 -Voto no 8509 FH
3
em remate, carreio do ônus sucumbencial ao suplicado.
A
d.
procuradoria-geral
de
justiça,
gizada
a
menoridade dos requerentes, opinou pelo provimento do inconformismo
(fls. 297/298).
Recurso
tempestivo
e
sem
preparo
mercê
da
condição de beneficiários de justiça gratuita (fl. 58), registrada a oferta
de contrarrazões (fls. 283/289).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a discussão em conhecer-se da eventual
responsabilidade do requerido pelo acidente de trânsito ocorrido em
07/04/2014; o ofendido, esposo da correquerente Suelen Carolina da
Silva e genitor dos demais demandantes, em condução de veículo, ao
que se tem, acabara abalroado pelo de propriedade do requerido,
resultando, do evento, seu passamento, e, logo, os danos morais e
materiais pedido de pensão - em testilha.
A r. sentença guerreada trouxe a parcial procedência
da inaugural, assim vazando compreensão o d. magistrado “a quo” (fls.
268/272): “ (...)O requerido
afirma más condições
na estrada e que
sofreu um mal súbito quando do acidente.
Porém, não trouxe elementos

de prova que corroborassem
tais afirmações.
A instrução
probatória

pleiteada
pelo requerido(fls.
190/191) limitou-se
à provas documentais

já produzidas
nos autos e, em relação ao alegado mal súbito, não trouxe
o requerido
qualquer elemento
que o indicasse
e nem mesmo especifica

o que seria tal mal estar se desorientação,
desmaio ou outro. A prova
pericial produzida
pelo Instituto de Criminalística
não verificou qualquer
elemento
na pista que pudesse ter contribuído
para o acidente(fls.

209/211).
Portanto,
tais alegações
não prosperam.
Por não ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-41.2015.8.26.0597 -Voto no 8509 FH
4
comprovado
qualquer elemento
externo e fortuito que justificasse
o não
cumprimento
do dever do condutor de manter o controle sobreo veículo,
inafastável
o nexo de causalidade
entre a conduta culposa do requerido

e o dano provocado,
ou seja, o falecimento
do marido e pai dos autores.
A morte inesperada
do pai de família, vítima de
acidente de trânsito, é evento que sem dúvidas provoca danos morais
indenizáveis.
Fixo a indenização
devida em R$50.000,00
a cada uma das
autoras. O valor deverá ser atualizado
pela Tabela Prática do TJSP
desde a sentença
e acrescido
de juros de mora de 1%ao mês desde a
data do acidente.

Quanto
ao
pensionamento

mensal,
a
ação
é
improcedente.
Em resposta a ofício enviado, o INSS trouxe aos autos
documentação
que comprova
a concessão
aos autores de pensão por
morte previdenciária,
benefício
que equivale aos rendimentos
do
trabalhador
quando em vida. Não há que se falar em concessão
de
pensão mensal pelo causador
do acidente pela simples origem diversa
da obrigação.
A condenação
ao pagamento
de pensão mensal pelo
causador

do
dano
cumulada

com
o
recebimento

de
benefício

previdenciário

implicaria

em
enriquecimento

sem
causa
pelo
recebimento
em duplicidade
dois pagamentos
para ressarcir o mesmo
dano. Não seria o caso, por exemplo,
de hipoteticamente
condenar
o
responsável
por dano ao pagamento
de indenização
relativa a reparos
em veículo se estes fossem pagos por seguradora.

A
mesma
sistemática
deve ser observada
em relação ao pagamento
de pensão
mensal.
(...)
Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a ação e condeno o requerido
ao pagamento
de
indenização
por danos morais no valor de R$50.000,00
a cada uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-41.2015.8.26.0597 -Voto no 8509 FH
5
autoras, (...) Em face da sucumbência
recíproca,
cada parte arcará com
metade
das
custas
e
despesas

processuais

e
honorários

de
sucumbência
que fixo emR$5.000,00
ao advogado
da parte contrária

ressalvada
a gratuidade
judiciária.”
Centra-se a testilha, anotada ausente insurgência
qualquer no tangente à chancelada responsabilidade, em conhecer-se
do perseguido pensionamento mensal; e no alusivo, respeitada a
convicção do d. magistrado “a quo”, comporta guarida o inconformismo;
tem-se, com efeito, que a verba pretendida diz com a reparação de
dano provocado por força de ato ilícito civil, não guardando relação com
eventual benefício previdenciário decorrente do seguro social; confiram-
se, na direção, precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A jurisprudência
desta Corte é disposta no sentido de que o
benefício
previdenciário
é diverso e independente
da indenização

por danos materiais
ou morais, porquanto
têm origens distintas.

O primeiro, assegurado
pela Previdência;
e a segunda,
pelo
direito comum. A indenização
por ato ilícito é autônoma
em
relação a qualquer benefício
previdenciário
que a vítima receba.
(...).” (AgRg no REsp 1452630/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe
28/03/2016)
“CIVIL- RESPONSABILIDADE
POR ACIDENTE
DE TRÂNSITO-

AUTONOMIA

DA
INDENIZAÇÃO

DE
DIREITO
COMUM
EM
RELAÇÃO
À PREVIDENCIÁRIA-
PRECEDENTE-
PENSÃO DEVIDA. A
jurisprudência
do STJ consolidou
entendimento
no sentido de
que
apurada
a
responsabilidade

decorrente

de
acidente
automobilística
ou outro evento danoso, o causador
há de
reparar o dano (culpa aquiliana)
com supedâneo
no direito
comum e inviável e compensar
tal reparação
com a que a vítima
há de perceber em decorrência
de sua vinculação
a sistema
previdenciário

ou
securitário .” (REsp n. 24.613, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.2.2001)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-41.2015.8.26.0597 -Voto no 8509 FH
6
Nas hipóteses de ilícito civil, com resultado óbito,
impositivo, deveras, o deferimento de pensão alimentícia mensal em
favor dos que dependiam economicamente do ofendido
daí fazerem
jus, “in casu”, apenas os filhos menores; é que a companheira
acionante
não
comprovou

dependência
econômica,
inexistindo
elementos quaisquer embasadores de convicção diversa; veja-se, na
direção, julgado desta c. Corte:
“Conjunto probatório
acostado
aos Autos demonstra
sua
situação
de
companheira

do
falecido.
Pensão
alimentícia

afastada.
Ausência
de demonstração
de dependência
financeira

em relação à vítima ” (Apelação n. 0005881-94.2008.8.26.0642,
30a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Penna Machado, j.
01/10/2014).
E no concernente ao valor da pensão de se ver
plausível o volume pleiteado, ou seja, 2/3 (dois terços) dos rendimentos
líquidos da vítima (R$ 1.917,72 fl. 246), equivalente a 1,765 salários-
mínimos referência abril/2014 - atualizados, nos termos da Súmula n.
490 do e. Supremo Tribunal Federal, desde a data do evento danoso;
consigna-se que a pensão total é de 2/3(dois terços), a ser dividida
entre os filhos menores, vigorando até que completem 25(vinte e cinco)
anos de idade, reconhecido o direito de acrescer; nesse sentido: “No
que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência
do STJ firmou-
se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima
completa
25 (vinte e cinco) anos de idade , garantido
o direito de a viúva
acrescer.
Precedentes
” (STJ, AgRg no AREsp n. 113.612/SP, Quarta
Turma, Min. Rel. Antônio Carlos Ferreira, j. 01/06/2017).
Calha destacar que as pensões vencidas desde o
acidente devem ser adimplidas de uma só vez, com correção de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001130-41.2015.8.26.0597 -Voto no 8509 FH
7
com a variação do salário-mínimo e juros de mora desde o vencimento -
quinto dia útil de cada mês.
Revista, destarte, a r. sentença combatida, e uma vez
caracterizada a sucumbência do acionado, anoto que arcará com o
desembolso integral das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do artigo 85, §§2o, 8o e 11o, do Código de Processo Civil.
É tudo.
Dá-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator